Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718991-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DANIELA FERNANDES RUFINO GOMES, CLEVERSON E SILVA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática desta Relatoria, que não conheceu dos embargos de declaração no agravo de instrumento, em razão de ser manifestamente inadmissível, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.024, § 2o, ambos do CPC. O agravante requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 27125615, pág. 01. Assim, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 12 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator